Tribunal: TJBA
Processo: 0312408-78.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0312408-78.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

APELADO: TNL PCS S/A

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO UTILIZADOS. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PRÉVIO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nas relações de consumo, incumbe ao fornecedor o ônus de provar a efetiva utilização dos serviços cobrados, não se podendo exigir do consumidor a produção de prova negativa.

2. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe o efetivo pagamento do valor cobrado indevidamente, não sendo cabível quando o consumidor não realizou o pagamento da quantia impugnada.

3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil. Todavia, a configuração do dano moral exige a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não se configurando pelo mero inadimplemento contratual quando inexistente inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito.

4. Sentença mantida.

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0312408-78.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA e como apelada TNL PCS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .